Tribunal: STF
Processo: HC 223677
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.027/SP. 



    É o relatório. Decido. 



    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 169361 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): 



    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 



    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 



    (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013) 



    Na espécie, trata-se de reprodução dos fundamentos expostos no HC 223.650/SP, que também impugnou a decisão proferida nos autos do HC 793.027/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente